Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. CNH. PASSAPORTE. BLOQUEIO. CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.137, firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;iii)a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso;iv)sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
5. Conforme advertido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os meios previstos no art. 139, IV, do CPC não se prestam a constrangimento abstrato ou psicológico do devedor, sendo imprescindível a demonstração mínima de sua idoneidade prática no caso concreto.
6. Nessas circunstâncias, a execução frustrada deve seguir o regime legal próprio previsto no Código de Processo Civil, inclusive com a eventual suspensão do feito, nos termos do art. 921, não sendo juridicamente adequada a substituição desse regime por restrições desproporcionais e dissociadas da realidade fática dos agravados. 6.1. Dessa forma, ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.137 do STJ, deve ser mantida a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
___________